Tribunal: TJDFT
Processo: 0744846-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA EMENTA. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em conflito negativo de jurisdição, no qual foi reconhecida a competência do Juízo Suscitante, mas que apresentou erro material na ementa, constando equivocadamente o termo “Juízo Suscitado”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na ementa do julgado e, em caso afirmativo, se tal erro autoriza sua correção por meio de embargos de declaração, sem a atribuição de efeitos infringentes ao acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. Os embargos de declaração, enquanto incidente processual recursal de caráter integrativo, visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC e aplicável ao processo penal por analogia.
2. Constatou-se erro material na ementa do acórdão, visto que, embora tenha sido reconhecida a competência do Juízo Suscitante, foi indicado equivocadamente o termo “Juízo Suscitado” no título da ementa.
3. A correção do erro material não implica efeitos infringentes ao acórdão, considerando que o §3o do art. 128 do Regimento Interno do TJDFT dispõe que eventuais divergências entre os votos e a ementa não prevalecem sobre a decisão colegiada proferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material na ementa, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: O erro material identificado em ementa de acórdão pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, desde que não altere o resultado do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Regimento Interno do TJDFT, art. 128, §3o.